Tribunal: TCU
Processo: 018.547/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados, por meio do Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. João Batista Cavalcante Costa (CPF XXX.075.673-XX), Telmo Gomes Mesquita (CPF XXX.182.334-XX), Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins (CPF XXX.565.183-XX), Ernani de Paiva Maia (CPF XXX.661.893-XX), Suzana Alexandrino Nogueira Pereira (CPF XXX.334.953-XX), Marília Ione Furtino (CPF XXX.768.318-XX) e Patrícia Maria Santos Batista (CPF XXX.061.303-XX); 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX), André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX), Wiliam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX), Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF XXX.632.933-XX), Francisco das Chagas Torres Clímaco (CPF XXX.298.593-XX), Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX), Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX), Wilam M R Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), M a de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20), Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), C de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30) e Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde/MS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Responsáveis solidários Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/3/2012 30.425,37 26/3/2012 32.324,56 26/4/2012 32.729,62 26/4/2012 30.321,74 24/5/2012 31.784,49 26/6/2012 45.318,24 9.3.2. Responsáveis solidários F. das C. T. Climaco (CNPJ: 04.735.230/0001-50), Francisco das Chagas Torres Clímaco (CPF XXX.298.593-XX) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/7/2009 25.235,42 26/8/2009 25.329,31 6/10/2009 9.129,42 7/10/2009 25.431,20 18/11/2009 19.239,15 18/11/2009 28.325,15 11/12/2009 28.432,19 14/12/2009 29.412,68 29/1/2010 29.168,51 29/1/2010 28.945,31 8/2/2010 30.685,22 9/2/2010 28.772,26 8/3/2010 29.526,41 10/3/2010 28.876,15 7/4/2010 29.916,18 7/4/2010 29.582,30 30/4/2010 32.416,82 3/5/2010 29.881,35 16/6/2010 30.513,46 22/9/2010 8.425,10 29/9/2010 7.215,12 22/10/2010 18.321,15 12/11/2010 17.218,29 22/12/2010 18.226,52 22/12/2010 17.838,14 30/12/2010 18.459,22 30/12/2010 17.856,49 27/1/2011 16.528,92 28/1/2011 17.310,52 4/2/2011 18.329,20 9/2/2011 17.212,82 14/3/2011 28.125,20 15/3/2011 22.212,88 28/3/2011 32.391,26 6/4/2011 28.315,28 4/5/2011 39.893,27 4/5/2011 31.814,18 26/5/2011 38.490,20 27/5/2011 30.512,64 4/7/2011 30.619,34 4/7/2011 37.212,24 5/8/2011 32.816,46 5/8/2011 30.715,22 6/9/2011 15.810,21 8/9/2011 14.671,67 26/1/2012 8.524,81 30/1/2012 7.315,28 28/2/2012 12.429,17 28/2/2012 11.410,25 26/3/2012 31.424,22 26/3/2012 42.727,13 26/4/2012 42.821,18 26/4/2012 32.520,12 24/5/2012 32.874,85 26/6/2012 45.771,54 9.3.3. Responsáveis solidários M A de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20), Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF 372.632.93315) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2010 8.432,29 10/3/2010 12.636,45 7/4/2010 8.325,47 7/4/2010 12.462,30 30/4/2010 12.315,35 3/5/2010 8.352,20 16/6/2010 8.258,29 17/8/2010 7.922,96 26/8/2010 10.215,21 22/9/2010 7.818,48 29/9/2010 5.691,31 22/10/2010 7.915,81 12/11/2010 5.795,30 22/12/2010 7.965,13 22/12/2010 6.231,25 30/12/2010 12.466,19 30/12/2010 10.236,29 27/1/2011 10.342,31 28/1/2011 12.480,37 4/2/2011 10.646,39 9/2/2011 12.530,22 14/3/2011 10.441,19 15/3/2011 12.230,25 28/3/2011 10.215,12 6/4/2011 12.335,75 4/5/2011 12.430,70 4/5/2011 10.318,27 26/5/2011 10.210,45 27/5/2011 12.331,75 4/7/2011 12.230,70 4/7/2011 10.115,31 5/8/2011 10.121,11 5/8/2011 12.135,78 6/9/2011 10.210,14 8/9/2011 11.231,84 9.3.4. Responsáveis solidários C de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30), Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2010 8.842,25 29/1/2010 15.842,25 30/1/2010 74.215,22 8/2/2010 10.322,38 9/2/2010 16.488,32 8/3/2010 10.423,82 10/3/2010 16.358,22 7/4/2010 17.489,54 7/4/2010 10.531,25 30/4/2010 19.539,51 3/5/2010 11.381,42 16/6/2010 18.425,28 16/6/2010 23.487,13 1/7/2010 20.382,80 6/7/2010 19.871,52 17/8/2010 22.981,46 26/8/2010 20.570,58 22/9/2010 45.312,54 29/9/2010 36.482,15 22/10/2010 44.816,56 12/11/2010 35.354,83 22/12/2010 48.419,45 22/12/2010 46.421,86 30/12/2010 51.431,52 30/12/2010 48.829,60 28/2/2012 54.219,43 28/2/2012 74.618,20 26/3/2012 36.213,40 26/3/2012 35.610,20 26/4/2012 37.212,56 26/4/2012 35.218,42 24/5/2012 35.410,76 27/1/2011 48.860,35 28/1/2011 51.311,26 4/2/2011 49.766,82 9/2/2011 55.619,67 14/3/2011 48.541,26 15/3/2011 51.412,60 28/3/2011 45.240,15 6/4/2011 51.610,66 4/5/2011 55.312,11 4/5/2011 49.738,64 26/5/2011 49.830,64 27/5/2011 55.810,15 4/7/2011 53.112,25 4/7/2011 47.236,36 5/8/2011 48.130,28 5/8/2011 53.416,64 6/9/2011 47.263,15 8/9/2011 52.679,43 28/9/2011 47.481,19 28/9/2011 52.412,21 8/11/2011 49.983,46 9/11/2011 47.983,46 29/11/2011 49.712,10 1/12/2011 47.681,35 19/12/2011 62.319,53 19/12/2011 65.316,19 26/1/2012 52.412,64 9.3.5. Responsáveis solidários H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2010 48.880,36 29/1/2010 37.855,66 8/2/2010 48.970,20 9/2/2010 37.931,62 8/3/2010 48.775,26 10/3/2010 38.221,80 7/4/2010 48.634,19 7/4/2010 40.873,15 30/4/2010 40.852,22 3/5/2010 48.748,95 16/6/2010 48.935,54 1/7/2010 49.730,40 6/7/2010 38.358,56 17/8/2010 49.935,43 26/8/2010 38.859,12 22/9/2010 52.695,47 29/9/2010 48.685,13 22/10/2010 52.792,32 12/11/2010 48.853,18 22/12/2010 79.251,86 22/12/2010 82.823,40 30/12/2010 82.934,49 30/12/2010 79.960,32 27/1/2011 79.930,39 28/1/2011 82.822,70 4/2/2011 81.792,45 9/2/2011 85.941,78 14/3/2011 76.690,31 15/3/2011 81.945,89 28/3/2011 74.292,60 6/4/2011 81.642,91 4/5/2011 86.245,32 4/5/2011 79.790,68 26/5/2011 82.715,81 27/5/2011 87.642,16 4/7/2011 83.795,21 4/7/2011 87.542,18 5/8/2011 84.798,71 5/8/2011 87.740,11 6/9/2011 84.491,64 8/9/2011 87.613,77 28/9/2011 102.435,18 28/9/2011 117.469,58 8/11/2011 106.745,94 9/11/2011 102.438,29 29/11/2011 106.521,43 1/12/2011 102.521,92 19/12/2011 116.221,34 19/12/2011 110.326,25 26/1/2012 116.422,40 30/1/2012 110.612,51 28/2/2012 116.727,44 28/2/2012 110.316,54 9.3.6. Responsáveis solidários Wilam M R Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), Wilam Martins Rodrigues Campos (CPF 853.217.96300) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/7/2010 10.832,12 6/7/2010 5.435,16 17/8/2010 20.921,26 26/8/2010 9.331,17 22/9/2010 20.312,25 29/9/2010 24.285,96 22/10/2010 15.815,29 12/11/2010 12.389,61 22/12/2010 16.718,91 22/12/2010 15.964,66 30/12/2010 17.385,63 30/12/2010 16.494,69 27/1/2011 16.512,59 28/1/2011 17.281,64 4/2/2011 17.823,15 9/2/2011 17.311,13 14/3/2011 19.121,10 15/3/2011 19.613,17 28/3/2011 28.122,10 6/4/2011 25.412,46 4/5/2011 32.216,47 4/5/2011 32.921,15 26/5/2011 32.703,12 27/5/2011 32.413,72 4/7/2011 31.219,62 4/7/2011 32.514,25 5/8/2011 32.422,12 5/8/2011 31.118,64 6/9/2011 14.831,20 8/9/2011 15.634,82 26/1/2012 10.372,41 30/1/2012 5.410,62 28/2/2012 10.274,65 28/2/2012 10.418,62 26/3/2012 15.671,65 26/3/2012 15.211,64 26/4/2012 16.111,44 26/4/2012 15.208,14 26/6/2012 21.114,29 9.3.7. Responsáveis solidários Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54) e Joelson Silva de Sousa (CPF XXX.320.793-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2011 40.842,32 28/9/2011 42.015,23 8/11/2011 87.321,70 9/11/2011 80.395,25 29/11/2011 86.320,77 1/12/2011 82.454,57 19/12/2011 85.751,77 19/12/2011 94.421,12 26/1/2012 89.622,29 30/1/2012 88.955,74 28/2/2012 89.452,71 28/2/2012 92.729,91 26/3/2012 79.262,70 26/3/2012 82.421,97 26/4/2012 82.451,65 26/4/2012 82.729,47 24/5/2012 83.259,51 26/6/2012 87.752,12 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados abaixo, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Joelson Silva de Sousa (CPF 977.320.79353), no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 9.4.2. André Juca Sampaio (CPF XXX.554.933-XX), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.3. Wiliam Martins Rodrigues Campos (CPF XXX.217.963-XX), no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 9.4.4. Marcos Antônio de Sousa Barbosa (CPF 372.632.93315), no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 9.4.5. Francisco das Chagas Torres Clímaco (CPF XXX.298.593-XX), no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 9.4.6. Clemilton de Sousa Medeiros (CPF XXX.469.553-XX), no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 9.4.7. Hélio Carlos Medeiros de Carvalho (CPF XXX.470.333-XX), no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 9.4.8. Wilam M R Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/0001-37), no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 9.4.9. M A de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20), no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 9.4.10. Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.4.11. H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); 9.4.12. F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 9.4.13. C de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30), no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); 9.4.14. Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), no valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais); 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 271 do Regimento Interno do TCU, a inidoneidade das empresas Wilam M R Campos & Cia Ltda. (CNPJ 11.820.678/000137), M a de Sousa Barbosa & Cia Ltda. (CNPJ 11.071.809/0001-20), Juca e Sampaio & Cia Ltda. (CNPJ 04.880.599/0001-56), H. C. Medeiros de Carvalho & Cia Ltda. (CNPJ 09.130.801/0001-46), F. das C. T. Climaco (CNPJ 04.735.230/0001-50), C de Sousa Medeiros & Cia Ltda. (CNPJ 11.131.404/0001-30) e Joelson Silva de Sousa & Cia Ltda. (CNPJ 14.206.120/0001-54), para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo período de 8 (oito) anos; 9.8. deixar assente que, em face da aplicação da pena prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992, a eventual criação de nova sociedade empresária com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, exige da Administração as providências necessárias à inibição de sua participação em licitações, em processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos interessados, conforme entendimentos expressos nos Acórdão 1986/2013-TCU-Plenário e 2.914/2019-TCU-Plenário; 9.9. declarar o responsável Joelson Silva de Sousa (CPF 977.320.79353) inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.10. notificar a prolação deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde/MS, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, essa última para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.